Tribunal: TJDFT
Processo: 0743415-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO ENVIADO PARA QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FINANCEIRO. VULNERABILIDADE NO TRATAMENTO DOS DADOS. OCORRÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR MESMO DIANTE DA IMEDIATA CONSTATAÇÃO DA FRAUDE PELO BANCO E DA TENTATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO PRÓPRIO DO COTIDIANO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em cerceamento ao direito de produção de provas da parte autora quando os autos revelam que a oportunidade foi devidamente conferida e, sobretudo, quando o ônus estava invertido em desfavor do réu. Preliminar rejeitada.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa
3. Especificamente na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor, mas é necessário observar que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de reparação em diversas hipóteses de fraudes bancárias praticadas por terceiros, considerando a facilitação causada pelas vulnerabilidades dos serviços prestados sob conta e risco das instituições financeiras.
4. O STJ reconheceu a responsabilidade da instituição financeira perante o consumidor em caso como o constatado nos autos, conhecido como “golpe do boleto”, adotando o entendimento de que “A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.” (REsp 2.077.278-SP).
5. Na hipótese dos autos, verifica-se comprovado pelo autor que foi vítima de fraude praticada no mercado financeiro, que o levou a pagar boleto para quitação de empréstimo com a instituição financeira enviado por estelionatários que se valeram de informações obtidas, de algum modo, junto à instituição financeira, a revelar falha na prestação dos serviços financeiros ofertados. Embora invertido o ônus da prova (art. 6o, VI, CDC), a parte ré não foi capaz de demonstrar a ocorrência de fraude atribuível a terceiro, quedando-se, em rigor, inerte por ocasião da especificação daquelas que pretendia produzir.
6. A ocorrência, apesar de reveladora de falha na prestação do serviço, não se apresenta capaz de gerar danos aos direitos da personalidade do autor, indutores de compensação a título de danos morais, tratando-se, isto sim, de aborrecimento próprio do cotidiano da vida moderna a que todos estão submetidos. (Precedentes).
7. Recurso de apelação conhecido, preliminar de cerceamento ao direito de defesa rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.